Tribunal: TJDFT
Processo: 0749376-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749376-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE JESUS SANTOS RIBEIRO (executado), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id. 74833047 dos autos de origem) que, nos autos demanda executiva (Processo n.o 0061980-61.2009.8.07.0001), indeferiu pedido de suspensão do andamento processual. Eis o teor da decisão: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que a parte executada alega que o feito foi sobrestado pela decisão proferida no AGI no 0741986-23.2020.8.07.0000 (ID 72987744). Não assiste razão a executada, haja vista que a decisão da e. 7a Turma Cível é clara em deferir o efeito suspensivo para sobrestar apenas a decisão agravada, mais precisamente, suspender a ordem de transferência determinada pela decisão de ID 68696926. Portanto, indefiro o requerimento de suspensão dos autos. Aguarde-se o retorno dos mandados expedidos. Em suas razões recursais (Id. 21385502), a executada, ora agravante, sustenta que em agravo anteriormente interposto contra ordem de levantamento de valores foi concedido efeito suspensivo que obstaria o andamento processual. Sustenta que há terceiros interessados no processo e o andamento do feito com possibilidade de adjudicação de bens é equivocada. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, e ao final requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo para obstar o andamento processual da execução de origem. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar com a declaração de nulidade da decisão agravada e atos processuais posteriores. Preparo no Id. 21385503 e 21385504. Decisão no id. 21459058 indeferindo a tutela recursal pretendida. Sem contrarrazões conforme certidão de Id. 22207034. Intimada para se manifestar sobre a perda do objeto do recurso, a parte agravante deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação (Id. 22853587). DECIDO. A matéria ventilada neste agravo discute o cumprimento pelo magistrado de primeiro grau a efeito suspensivo concedido em sede de agravo de instrumento. A executada, ora agravante, sustenta que em agravo anteriormente interposto contra ordem de levantamento de valores foi concedido efeito suspensivo que obstaria o andamento processual. Ocorre que o mencionado agravo anterior (AGI 0741986-23.2020.8.07.0000) teve seu mérito julgado e foi desprovido o recurso (acórdão 1305882), o que desconstitui qualquer decisão de suspensão e consequentemente torna sem objeto o presente recurso. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. REFERENCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão agravada fundamentou claramente os motivos de deferimento do levantamento de valores à disposição do juízo, concedendo preferência de pagamento às verbas devidas a título de honorários advocatícios, entendendo pelo seu caráter alimentar. Deste modo, não há que se falar em nulidade da decisão agravada em razão de suposta ausência de fundamentação, como pretende o agravante. 2. O caráter alimentar dos honorários advocatícios resta explicitado no próprio diploma processual, bem como a possibilidade de privilégios de recebimento, além de constituir exceção à necessidade de prestação de caução para levantamento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1305882, 07419862320208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, diante da desconstituição da concessão de efeito suspensivo, resta prejudicado o presente agravo pela perda superveniente do interesse de agir, haja vista a inutilidade da presente prestação jurisdicional. Assim, diante da perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora